Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DO JULGADO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AFASTAMENTO DE MAJORANTE DO §4o DO ART. 1o DA LEI N. 9.613/98. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 580 do CPP, visando à extensão dos efeitos do acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade (Acórdão n. 204658), que fez prevalecer voto minoritário para afastar a valoração negativa da personalidade e a causa de aumento do §4o do art. 1o da Lei 9.613/98, mantendo a continuidade delitiva, bem como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Os embargantes, após o julgamento dos recursos de apelação, foram condenados por lavagem de capitais à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 21 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do contrato (17/10/2002), e pleiteiam a redução da pena e a declaração de extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão dos efeitos do acórdão, nos termos do art. 580 do CPP, para afastar a valoração negativa da personalidade; (ii) estabelecer se deve ser excluída a majorante prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/98, mantida a continuidade delitiva; e (iii) determinar se, redimensionada a pena, está configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 580 do CPP autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréus quando fundada em circunstâncias objetivas comuns, aplicáveis aos embargantes.
4. Considerando que os fundamentos utilizados, no voto minoritário proferido no julgamento da apelação criminal, para afastar a valoração negativa da personalidade (primeira fase da dosimetria) e a incidência da majorante do §4o do art. 1o da Lei 9.613/98 (terceira fase da dosimetria) prevaleceram no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, e que os mesmos motivos são válidos para os requerentes/embargantes, é caso de extensão do julgado, redimensionando-se as penas dos recorrentes para 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto, à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do contrato.
5. Fixada a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e desconsiderada a fração relativa à continuidade delitiva para fins prescricionais, o prazo é de 8 (oito) anos, nos termos dos arts. 109, IV, 110, §1o, e 119 do CP e da Súmula 497 do STF.
6. Transcorrido lapso superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (02/07/2008) e a publicação da sentença (09/01/2020), sem causa interruptiva ou suspensiva apta a impedir o curso do prazo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, descontada a continuidade delitiva, deve ser declarada extinta a punibilidade, com afastamento dos efeitos condenatórios acessórios. Afasta-se, assim, a condenação à reparação de danos e ao confisco e perdimento de bens.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos.